Tribunal: TJBA
Processo: 8025993-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025993-83.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: RAILTON CARVALHO BRASILEIRO e outros (2) Advogado(s):PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, MERISSA BAHIA PINHEIRO, ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PECÚLIO POR MORTE. POSTERGAÇÃO DA PERÍCIA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA NA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Procedimento Comum Cível, que postergou a realização de perícia atuarial para eventual fase de liquidação de sentença e anunciou o julgamento antecipado da lide. A agravante sustenta a imprescindibilidade da prova técnica atuarial na fase de conhecimento, alegando afronta ao acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento nº 8009805-54.2022.8.05.0000, no qual este Tribunal já havia determinado a produção da perícia ainda na fase instrutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a postergação da perícia atuarial para a fase de liquidação de sentença viola acórdão anterior transitado em julgado que determinou a realização da prova técnica na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se a ausência da perícia atuarial antes do julgamento de mérito configura cerceamento de defesa em demanda envolvendo complementação de benefício de pecúlio decorrente de previdência complementar fechada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8009805-54.2022.8.05.0000 determinou expressamente a realização da perícia atuarial na fase instrutória, formando-se a coisa julgada e operando-se a preclusão consumativa sobre a controvérsia. 4. O Juízo de origem deve observar os limites definidos pela instância revisora, não podendo rediscutir o momento processual adequado para a produção da prova técnica já determinada em decisão transitada em julgado. 5. A eventual inércia da perita anteriormente nomeada não afasta o dever de realização da prova técnica, sendo cabível sua substituição mediante nomeação de novo profissional especializado. 6. A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica relacionada ao equilíbrio financeiro-atuarial de plano de previdência complementar estruturado sob regime de capitalização e mutualismo. 7. A aferição da correção dos valores pagos a título de pecúlio exige conhecimento especializado em matemática atuarial, não se limitando à simples interpretação contratual ou à aplicação de cálculos aritméticos básicos. 8. O art. 5º do Decreto-Lei nº 806/69 atribui privativamente ao atuário a elaboração de pareceres e perícias em matérias relacionadas à previdência privada e aos cálculos atuariais. 9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o indeferimento da perícia atuarial oportunamente requerida em ações revisionais de previdência privada configura cerceamento de defesa. 10. A postergação da prova para a fase de liquidação esvazia a utilidade prática do provimento jurisdicional anteriormente concedido e impõe à parte ré o enfrentamento do julgamento de mérito sem o suporte técnico necessário à demonstração de sua tese defensiva. 11. A realização da perícia atuarial ainda na fase cognitiva assegura o contraditório, a ampla defesa e a formação de cognição exauriente apta a conferir segurança jurídica ao julgamento. IV. DISPOSITIVO 12. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931; Decreto-Lei nº 806/69, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1918766/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.03.2022, DJe 18.03.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8009805-54.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8025993-83.2026.8.05.0000 em que figuram como agravante CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e como agravados RAILTON CARVALHO BRASILEIRO e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 07/BI-237